Tribunal: TJMT
Processo: 1009752-25.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009752-25.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Dano, Estelionato, Estelionato Majorado, Abuso de pessoa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[NILSON DA SILVA - CPF: 096.087.808-45 (ADVOGADO), YUQUIO HIRANO - CPF: 538.877.948-34 (IMPETRANTE), DR. PEDRO ANTONIO MATTOS SCHIMIDT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ VILELA - CPF: 320.107.028-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON BONANCIN - CPF: 165.187.809-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA DE MARCHI BONANCIN - CPF: 905.143.869-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LIRIA ELISABETE CHEIDA - CPF: 457.977.069-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVAIR JOAO SAMBUGARI - CPF: 156.839.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO BONANCIN FILHO - CPF: 317.731.419-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFORMANTE IDOSO. DEFICIÊNCIA AUDITIVA NÃO COMPROVADA. INTERPRETAÇÃO DOS QUESTIONAMENTOS COM AUXÍLIO DE SERVIDORA JUDICIÁRIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por terceiro que se sentiu prejudicado, contra ato do Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, consistente na colheita de seu depoimento judicial como informante, sem a presença de intérprete ou tradutor, tampouco do advogado, alegando prejuízo em razão de deficiência auditiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a ausência de intérprete ou tradutor na oitiva do impetrante comprometeu o exercício de direito líquido e certo; e (ii) se houve prejuízo concreto ensejador de nulidade do ato judicial.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída e demonstração inequívoca de direito líquido e certo.

4. Não foi juntado qualquer documento que comprove a alegada deficiência auditiva do impetrante.

5. O depoimento foi colhido com auxílio de servidora do Poder Judiciário, sem prejuízo à compreensão e comunicação, conforme registrado na ata e verificado na mídia da audiência.

6. O impetrante foi inquirido na qualidade de informante, não estando sujeito à formalidade do compromisso.

7. A ausência de prejuízo concreto afasta a nulidade, à luz do art. 563 do CPP (princípio
pas de nullité sans grief
).

IV. Dispositivo e tese

8. Segurança denegada.

Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída. 2. A ausência de intérprete na oitiva de informante idoso com suposta deficiência auditiva, desacompanhada de comprovação técnica da limitação e de prejuízo efetivo, não configura nulidade processual. 3. A inquirição de informante sem tradutor não compromete o ato se comprovada a comunicação eficaz e ausência de prejuízo à regularidade do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 192 e 563; Lei n. 12.016/2009, arts. 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1803332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/08/2019, DJe 02/09/2019.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

YUQUIO HIRANO

IMPETRADO:

JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança
, com pedido de concessão liminar,

impetrado por
YUQUIO HIRANO

contra ato supostamente violador a direito líquido e certo atribuído ao d. juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT nos autos da ação penal
n.

000589-24.2022.8.11.0033
, aqui apontado como autoridade coatora por
colher o depoimento do impetrante como testemunha sem a presença de intérprete ou tradutor, tampouco recursos tecnológicos que suprissem sua deficiência auditiva, e ainda desacompanhado de seu advogado
, nada obstante sua
senilidade
e o fato de estar acometido por
perda auditiva bilateral
profunda.

Contextualizando os fatos, aduz o autor do
mandamus
que conquanto tenha requerido o ingresso na ação penal na condição de assistente de acusação, tal pretensão restou rejeitada tanto pelo Ministério Público Estadual quanto pela autoridade indigitada coatora, que então prosseguiu com a instrução processual inquirindo-o como testemunha; todavia, o ato processual foi promovido em contrariedade ao que determinam os artigos 162 a 164 do CPC, na medida em que, embora idoso e com deficiência auditiva, o impetrante estava desacompanhado de seu advogado e o depoimento foi colhido com auxílio de terceiro sem capacidade técnica para atuar como intérprete ou tradutor, causando-lhe extremo prejuízo consistente na declinação de fatos em dissonância com a realidade, possivelmente à conta da incompreensão das perguntas que lhe foram formuladas, situação da qual seu patrono só teria tomado conhecimento meses depois, quando acompanhou outra testemunha em sua oitiva judicial, ocasião em que suscitou a nulidade em audiência, mas o magistrado
a quo
supostamente não a registrou em ata.

Na sequência, aduz que “
a presente impetração é tempestiva, porquanto só se tornou violado o direito líquido e certo do impetrante quando, em audiência de 03/12/2024, o juízo indeferiu pedido formulado pelo advogado do ora impetrante para que sua oitiva fosse anulada e ocorresse sua reinquirição
” (ID 277794372), e assenta a alardeada
violação a direito líquido e certo
na perspectiva de que a sua
perda auditiva grave exigia que o depoimento testemunhal se desse com intérprete ou com recursos tecnológicos que suprissem a deficiência auditiva
, de modo que assim não tendo ocorrido, houve malferimento não só das disposições legais regentes da temática processual, mas da própria igualdade de oportunidades preconizada pela Lei n. 13.146/2015 (Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência) e da prioridade prevista pelo Estatuto do Idoso, sendo pessoa de boa-fé que merece ser inquirida mediante os recursos legais necessários à oportunização da sua plena compreensão dos questionamentos.

Com espeque nestes argumentos, postula a
concessão liminar da segurança
,

a fim de que
a ação penal n.

000589-24.2022.8.11.0033
seja suspensa
até a submissão do presente feito a julgamento.
No mérito, requer
a ratificação da liminar porventura deferida,
concedendo-se em definitivo
o
mandamus
, a fim de que seja anulada sua oitiva judicial como testemunha, com determinação de nova inquirição, agora com a presença de intérprete ou tradutor.

A petição inicial veio instruída com procuração e demais documentos digitais registrados no ID 277794378 ao ID 277803887.

Indeferida
a
tutela de urgência
reclamada por intermédio do pronunciamento de ID 279254852, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora, que as prestou sob o Ofício n. 014/2025-GAB, disponível no ID 281049471.

Na sequência, o impetrante anexou aos autos uma cópia do Auto de Investigação Preliminar instaurado pela Delegacia de Polícia Civil de São José do Rio Claro/MT por requisição do Ministério Público Estadual, destinado à averiguação de notícia de fato que dá conta da suposta ocorrência de crime ambiental perpetrado pela Agropecuária Pangloss Ltda. nas Fazendas Sandrinha, Canaã, Floresta, Boa Esperança e Imperial, todas localizadas no município de Nova Maringá/MT, sendo uma delas de propriedade do autor do
mandamus
, o qual demonstraria que “
Yuquio Hirano é vítima dos invasores
” (sic – ID 281223398), justificando o seu pedido nos autos originários para figurar como vítima ou ingressar como assistente de acusação.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 284321363, opinou pela
extinção do feito sem exame do mérito
, ante a extemporaneidade do mandado de segurança manejado após o prazo decadencial
e, subsidiariamente, pela
denegação
da segurança, porquanto inexistente direito líquido e certo, tampouco ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou abuso de poder a serem remediados.

Ato contínuo, quando já solicitada a inclusão do processo em pauta para julgamento, o impetrante novamente peticionou nos autos, dessa vez para noticiar a existência de decisão da Corregedoria de Justiça determinando a suspensão do CAR da
Agropecuária Pangloss Ltda. ante o cancelamento pelo INCRA do georreferenciamento de área em litígio e a possível sobreposição de áreas, inclusive terras públicas, com determinação da Vara Especializada do Meio Ambiente para que a SEMA-MT cumpra imediatamente a ordem de suspensão, sob pena de responsabilização, circunstâncias que confirmariam “
os atos criminosos que os invasores cometeram desde que se apossaram das terras das vítimas
.” (sic – ID 286790373).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Antes da análise da singela tese deduzida na presente impetração, faz-se imperiosa uma contextualização da complexa situação processual que tem levado o impetrante e titulares de propriedades rurais circunvizinhas, todos representados processualmente pelo mesmo advogado, a manejar diversas e sucessivas medidas perante o d. juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT e esta eg. Corte de Justiça.

De acordo com as informações prestadas pelo d. juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, em 10 de março de 2022 foi oferecida denúncia em face de ANTONIO LUIS VILELA pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 171,
caput
; 298,
caput
; e 299,
caput
, na forma do art. 29, todos do Código Penal, em concurso material de infrações; OSVAIR JOÃO SAMBUGARI à conta do suposto cometimento do crime descrito no art. 299,
caput
, na forma do art. 29, ambos do Código Penal; e WILSON BONANCIN, ELIANA DE MARCHI BONANCIN, MARIO BONANCIN FILHO e LÍRIA ELIZABETE CHEIDA BONANCIN pela prática, em tese, do crime inscrito no art. 171,
caput
, na forma do art. 29, ambos do Código Penal.

Consoante se infere do andamento processual da aludida ação penal, autuada sob o n. 1000589-24.2022.8.11.0033, a inicial acusatória narra os seguintes fatos:

“
Consta do incluso procedimento que, no dia 21 de novembro de 2007, em Jaboticabal/SP, WILSON BONANCIN, ELIANA DE MARCHI BONANCIN, MÁRIO BONANCIN FILHO, LÍRIA ELIZABETE CHEIDA BONANCIN e ANTÔNIO LUIS VILELA obtiveram, em benefício de todos, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo as vítimas Maria Cristina de Queiroz Orlanda Junqueira e José Valter Junqueira a erro, mediante artifício e ardil.

Também é dos autos que, já em agosto de 2010, em São José do Rio Claro/ MT, ANTÔNIO LUIS VILELA falsificou documento particular. Além disso, no mesmo período de tempo e localidade, ANTÔNIO LUIS VILELA e OSVAIR JOÃO SAMBUGARI fizeram inserir declarações falsas em documentos públicos, com o fim de criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Pois bem. Fazem esclarecer as investigações que ANTÔNIO LUIS VILELA, enquanto responsável legal pela pessoa jurídica Pangloss Administradora de Bens Ltda., era possuidor de uma propriedade rural situada em Nova Maringá/MT, registrada no Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT sob a matrícula nº 2.834, que possuía área inicial de 6.560,9089 hectares.

Apurou-se que, em data não especificada, porém antes de 18/10/2016, ANTÔNIO LUIS VILELA ofereceu à venda aos codenunciados WILSON BONANCIN e MÁRIO BONANCIN FILHO uma parte da propriedade rural retrocitada que, posteriormente, seria desmembrada de maneira ilegal, por intermédio da ação do técnico em estradas OSVAIR JOÃO SAMBUGARI.

Convergem as investigações no sentido de que, durante as tratativas comerciais, restou sobejamente claro que, para que fosse realizada a aquisição daquele perímetro, necessária a realização de um georreferenciamento que traria informações falsas que culminariam na expansão ilegal da área que, somente após, seria desmembrada e “regularizada” junto ao Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT.

Assim, já cientes e ajustados a respeito da falsificação vindoura, WILSON BONANCIN e MÁRIO BONANCIN FILHO adquiriram uma das áreas que seriam futuramente desmembradas da matrícula nº 2.834, cujo imóvel, de acordo com a escritura pública firmada, contava com perímetro de 4.030,0027 hectares, pelo preço certo e ajustado de R$ 120.000,00 [escritura de compra e venda de fls. 92/102 do IP], valor irrisório para o tamanho daquela área, porquanto já possuíam pleno conhecimento a respeito da ilegalidade em estudo e porque já tinham o manifesto intuito de obter vantagem ilícita em desfavor de terceiros.

Assim, no dia 21 de novembro de 2007, em Jaboticabal/SP, e por intermédio da posterior ação criminosa comandada por ANTÔNIO LUIS VILELA, que também tinha o deliberado intuito de obter, em benefício próprio, vantagem ilícita, induzindo terceiros em erro, WILSON BONANCIN, ELIANA DE MARCHI BONANCIN, MÁRIO BONANCIN FILHO e LÍRIA ELIZABETE CHEIDA BONANCIN alienaram às vítimas Maria Cristina de Queiroz Orlanda Junqueira e José Valter Junqueira a mesma área, agora constando como perímetro 4.010,0614 hectares, pelo valor de R$ 1.799.620,00 [escritura de compra e venda de fls. 103v/108 do IP], tudo de modo a obter, em favor de todos, vantagem ilícita em prejuízo dos ofendidos supracitados, que foram induzidos a erro, mediante artifício e ardil dos increpados, já que o desmembramento seria fruto da falsificação abaixo explicitada.

No desdobramento dos fatos, já em meados de agosto de 2010, e em cumprimento à tratativa com os codenunciados, ANTÔNIO LUIS VILELA solicitou, em nome da pessoa jurídica acima citada, que fosse realizado o georreferenciamento daquela propriedade rural [de matrícula nº 2.834], cujo documento deveria trazer informações falsas visando à expansão ilegal do seu perímetro total.

A partir daí, foi confeccionado o solicitado levantamento das coordenadas daquela propriedade, cujo documento particular falsamente aumentou em 235,2975 hectares a área originária, acabando por sobrepor terras de terceiros prejudicados e, portanto, passando a contar com área total de 6.796,2064 hectares.

Em posse do documento forjado em estudo, fabricado já com o manifesto intuito de dar ensejo à prática de outros crimes, ANTÔNIO LUIS VILELA o apresentou junto ao Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT e, assim, fez inserir, em documento público, a declaração falsa citada retro, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação e alterar verdade sobre fato juridicamente relevante.

As informações ali entregues, desta feita, deram ensejo ao encerramento da citada matrícula nº 2.834, em agosto de 2010, e, concomitantemente, originaram a matrícula nº 6.347, que passou a contar falsamente com a área total discriminada pelo increpado, que prejudicou os proprietários das terras sobrepostas e, assim, criou obrigação e alterou a verdade sobre fato juridicamente relevante, tudo em benefício próprio e dos demais comparsas, conforme suso explicado.

Após a prática em estudo, o referido denunciado passou a praticar vários atos com a área expandida ilegalmente, inclusive vindo a desmembrá-la em várias outras matrículas [sendo uma delas aquela acima mencionada, alienada pelos co-increpados].

Os desmembramentos, por sua vez, foram realizados por intermédio do engenheiro OSVAIR JOÃO SAMBUGARI, que, embora tivesse pleno conhecimento a respeito da sobreposição de áreas, agindo com manifesta má-fé e sob o comando de ANTÔNIO LUIS VILELA, apresentou toda a documentação forjada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária [INCRA], requerendo à autarquia a certificação visando os posteriores desmembramentos da área.

A partir daí, OSVAIR JOÃO SAMBUGARI e ANTÔNIO LUIS VILELA fizeram inserir, em documentação pública do INCRA, as informações falsas retrocitadas, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação e alterar verdade sobre fato juridicamente relevante, de modo que deram ensejo ao desmembramento da matrícula nº 6.347, que deu origem à matrícula nº 8.508, a qual passou a contar com 4.010,0614 hectares [que seria, em tese, a área acima alineada às vítimas], e à matrícula nº 8.509, que contava com 2.786,1450 hectares.

Não fosse o bastante, e no intuito de obter ainda mais vantagem ilícita em prejuízo alheio, ANTÔNIO LUIS VILELA registrou, nesta última matrícula, hipotecas de primeiro, segundo, terceiro e quarto graus, consoante se extrai da vasta documentação que segue em anexo, gerando ainda mais prejuízo ao direito de terceiros
.”

Recebida a denúncia em 19/04/2022, comparecem nos autos os terceiros RUBENS DIAS e sua esposa AMÉLIA JUNCO DIAS; MILTON LUIZ DA SILVA e sua esposa LUZIA TERSI DA SILVA; JOSÉ LUIZ DA SILVA e sua esposa MARIA DE LOURDES RAMIRO DA SILVA; ESPÓLIO DE PEDRO DARMASO e o ora impetrante
YUKIO HIRANO
, todos requerendo habilitação como assistentes de acusação, afirmando serem vítimas dos fatos narrados na incoativa ministerial.

Por meio de decisão proferida na data de 20/11/2023, foi declarada extinta a punibilidade de ANTÔNIO LUIZ VILELA, WILSON BONANCIN, ELIANA DE MARCHI BONANCIN, MARIO BONANCIN FILHO e LIRIA ELISABETE CHEIDA BONANCIN em relação ao crime de estelionato (art. 171,
caput
, do Código Penal), pela prescrição em abstrato da pretensão punitiva estatal, bem como de ANTÔNIO LUIZ VILELA em relação aos crimes de falsificação de documento particular (art. 298,
caput
, do Código Penal) e falsidade ideológica (art. 299,
caput
, do Código Penal), com subsequente designação de audiência de instrução para prosseguimento da persecução penal somente em relação ao réu OSVAIR JOÃO SAMBUGARI, pelo cometimento, em tese, do crime de falsidade ideológica.

Em 27/11/2023, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido dos terceiros acima mencionados, para ingressarem no feito como assistentes de acusação, ante a ilegitimidade dos interessados, que não satisfeitos, peticionaram nos autos requerendo, agora, o aditamento da denúncia para que figurassem como vítimas, e não testemunhas, bem como para (re)incluir Maria Cristina, José Walter, Antônio Vilela, Mário Bonancin e Wilson Bonancin como denunciados.

Diante da manifestação ministerial pelo indeferimento da pretensão, esses terceiros, incluindo o ora impetrante, interpuseram recurso em sentido estrito e, sucessivamente, carta testemunhável, sobrevindo, em 05/06/2024, a manifestação do magistrado
a quo
a respeito das questões processuais surgidas, cujo teor reproduzo dos informes prestados nestes autos:

“
a) esclarecendo que as infrações narradas foram praticadas, em tese, contra as vítimas Maria Cristina de Queiroz Orlanda Junqueira e José Walter Junqueira, e não contra os interessados na intervenção, e que os peticionários não se encontram no rol de pessoas autorizadas a intervir como assistentes de acusação, porquanto figuram no feito como testemunhas,
indeferiu o pedido de habilitação de assistência à acusação;

b) apontando a divisibilidade da ação penal e os prejuízos à marcha processual pela inclusão de novos denunciados,
indeferiu o pedido de aditamento da denúncia;

c) constatando erro material na sentença de Id. 129197783, esclareceu que
resta mantido o recebimento da denúncia somente em relação ao réu OSVAIR JOÃO SAMBUGARI, pelo cometimento, em tese, do crime de falsidade ideológica
, com a retificação do polo passivo e do assunto processual;

d)
inadmitiu o recurso em sentido estrito
de Rubens, Milton, José Luiz, Yukio e Espólio de Pedro Darmaso, esclarecendo a teratologia em sua interposição, uma vez que
sequer havia sido proferida qualquer decisão passível de recurso, sendo o recurso
apresentado contra meras manifestações do Ministério Público (sem valor de decisão recorrível), e pela
ilegitimidade recursal
dos postulantes, por não serem vítimas do fato, assim como pela
irrecorribilidade do despacho que inadmite o assistente de acusação;
e

e) esclareceu que, em havendo interesse, os postulantes deveriam
renovar o pedido de expedição de carta testemunhável
, uma vez que apenas neste momento foi inadmitido o recurso em sentido estrito
.” (ID 281049471, destaques no original)

À vista desse pronunciamento, RUBENS DIAS, JOSE LUIZ DA SILVA, o ora impetrante
YUQUIO HIRANO
e ESPÓLIO DE PEDRO DARMASO interpuseram diretamente nesta eg. Corte de Justiça em 12/06/2024 o
Recurso em Sentido Estrito n. 1015804-71.2024.8.11.0000
, não recebido por decisão monocrática, haja vista a irregularidade no seu processamento (inobservância do rito legal), e em 31/10/2024 interpuseram outro
stricto sensu
, dessa vez, na instância singela, igualmente contra a decisão que indeferiu o pedido de aditamento da denúncia.

Neste ínterim, em audiência de instrução realizada na data de 15/08/2024, foram ouvidas as testemunhas
YUKIO HIRANO
e Heraldo Kiefer, ao que se seguiu a inadmissão em 28/11/2024 do recurso em sentido estrito interposto por RUBENS DIAS, JOSE LUIZ DA SILVA, o ora impetrante
YUQUIO HIRANO
e ESPÓLIO DE PEDRO DARMASO, diante da sua intempestividade e da ilegitimidade dos postulantes, que também foram condenados em multa por litigância de má-fé, haja vista o tumulto processual constantemente gerado por eles.

Nessa conjuntura, RUBENS DIAS, JOSE LUIZ DA SILVA, MILTON LUIZ DA SILVA, o ora impetrante
YUQUIO HIRANO
e ESPÓLIO DE PEDRO DARMASO opuseram embargos de declaração em 29/11/2024, os quais não foram conhecidos por decisão datada de 03/12/2024, quando MILTON LUIZ DA SILVA restou inquirido como testemunha, designando-se audiência em continuação para 12/06/2025, posteriormente redesignada para 22/07/2025, ocasião em que serão ouvidas as demais testemunhas e interrogado o réu OSVAIR JOSÉ SAMBUGARI.

Irresignados, RUBENS DIAS e Espólio de Amélia Junco Dias; MILTON LUIZ DA SILVA; JOSÉ LUIZ DA SILVA; o ora impetrante
YUQUIO HIRANO
e ESPÓLIO DE PEDRO DARMASO ajuizaram a
Reclamação n. 1006249-93.2025.8.11.0000
no dia 05/03/2025, pretendendo a suposta preservação da competência deste eg. Tribunal de Justiça para processar e julgar o recurso em sentido estrito por eles interposto em 31/10/2024 nos autos da ação penal n. 1000589-24.2022.8.11.0033, que tramita no juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, o qual teve o seguimento negado pelo magistrado
a quo
, inclusive com imposição de multa por litigância de má-fé após a rejeição dos embargos de declaração manejados pelos reclamantes; feito no qual houve o indeferimento da tutela de urgência reclamada, restando incluído na pauta por videoconferência diante do pedido de sustentação oral formulado pelo advogado.

Feitos tais esclarecimentos, no que concerne aos fatos ensejadores da impetração propriamente ditos e à
alardeada
coação ilegal a direito líquido e certo
; alega o impetrante que
foi realizada a sua oitiva como testemunha sem a presença de intérprete ou tradutor
, tampouco recursos tecnológicos que suprissem sua deficiência auditiva, e ainda enquanto estava desacompanhado de seu advogado, nada obstante sua senilidade e o fato de estar acometido por perda auditiva bilateral profunda, conjuntura em que
pretende a anulação de sua oitiva judicial
como testemunha, com determinação de nova inquirição, agora com a presença de intérprete ou tradutor.

O
presente
mandamus
, porém, está fadado ao insucesso.

Não se ignora que, em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça suscitou a preliminar de extemporaneidade da ação mandamental, porquanto ajuizada após o prazo decadencial de 120 dias, assim entendendo porque, em análise à aba de acessos de terceiros do PJe, constatou-se que o advogado constituído pelo ora impetrante acessou os autos em 23/08/2024, e ainda peticionou na ação penal em 31/10/2024 e 29/11/2024, a demonstrar que teve ciência do ato processual impugnado ao menos seis meses antes da impetração do mandado de segurança em 28/03/2025.

Todavia, salvo melhor juízo, não considero que os registros constantes da aba “acesso de terceiros” do sistema PJe importe em ciência inequívoca à luz da legislação processual, porque não se equipara à uma publicação oficial ou intimação formal, e em havendo dúvida a respeito de pressuposto para a constituição e o desenvolvimento válido e regular da ação mandamental [visto que o STF, por meio da Súmula 632, prevê que o prazo decadencial não se constitui em condição da ação], cumpre ser observado o princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência, afinal, rege a sistemática processual o princípio da primazia do julgamento de mérito, que é a finalidade principal do processo. A extinção sem análise do mérito deve ser uma exceção, apenas nos casos em que resta inviabilizado o prosseguimento processual.

Nesse cenário de adentramento ao mérito do
mandamus
, destaco que, n
os termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, a ação mandamental é cabível para a proteção de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
, sempre que, ilegalmente, ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, podendo o juiz conceder a liminar se atendidos os requisitos previstos no art. 7º, III, da referida lei.

Além disso, o mandado de segurança encontra limites no artigo 5.º da Lei n. 12.016/2009, que exclui o seu cabimento quando se tratar de:
a)
ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;
b)
de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo e;
c)
de decisão judicial transitada em julgado.

Na hipótese, o impetrante fora meramente ouvido como informante na ação penal, não se constituindo em parte do processo, e na linha da jurisprudência do STJ, o recurso de terceiro prejudicado está condicionado à demonstração de prejuízo jurídico com a decisão judicial, e não somente interesse econômico eventual e reflexo, exigindo nexo de interdependência entre o interesse do terceiro e a relação jurídica submetida à apreciação judicial.

Portanto, considerando que a decisão impugnada trata de matéria que, aparentemente, não desafia expediente processual próprio e expressamente previsto na legislação processual, revela-se adequada a impetração da presente ação constitucional.

Todavia, c
omo é cediço, o
m
andado
de s
egurança
cuida de ação constitucional de rito célere e cognição sumária, que não comporta produção ou dilação probatórias, motivo por que pressupõe a demonstração inequívoca pela parte impetrante quanto ao seu
direito líquido e certo
, por meio da
prova

pré
-
constituída
.

Sobre o instrumento constitucional em voga, leciona o Ministro Gilmar Mendes, que “
pela própria definição constitucional,
o mandado de segurança tem utilização ampla
, abrangente de todo e qualquer direito subjetivo público sem proteção específica,
desde que

se logre caracterizar a liquidez e certeza do direito, materializada na inquestionabilidade de sua existência
, na precisa definição de sua extensão e aptidão para ser exercido no momento da impetração
” (Curso de Direito Constitucional. 11.ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 445). Destaquei.

Neste mesmo sentido, Maria Helena Diniz conceitua o direito líquido e certo como “
aquele que não precisa ser apurado, em virtude de estar perfeitamente determinado, podendo ser exercido imediatamente, por ser incontestável e por não estar sujeito a quaisquer controvérsias. Para protegê-lo, é cabível mandado de segurança
”. (DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. Vol. 1. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005).

Ainda de acordo com Hely Lopes Meirelles, “
o direito líquido e certo, para fins de mandado de segurança, é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 28ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, págs. 36/37).

Ou seja, é o direito induvidoso que se pode demonstrar de plano, sem a necessidade de dilação probatória, pois detém em sua essência cogente certeza e liquidez. É direito oriundo de fato certo, que pode ser comprovado de pronto mediante a apresentação de documentos, sem qualquer espécie dilatória, pois se necessitar de comprovação ulterior o direito não será considerado como líquido e tampouco certo.

No caso em exame, o impetrante
trouxe a título de prova pré-constituída
nenhum
documento capaz de comprovar sua deficiência auditiva – a qual não se pode presumir meramente a partir de sua senilidade
, e como assinalado no judicioso parecer ministerial, o confronto da ata de audiência inserida na Ação Penal n. 1000589-24.2022.8.11.0033 com as mídias respectivas, demonstra que o magistrado e os demais atores processuais laboraram com toda cautela necessária para que o ora impetrante fosse regularmente ouvido, agindo todos com paciência, repetindo as perguntas quando necessário e servindo-se do auxílio da escrivã judicial presente à sala passiva para fins de transmissão das perguntas, que foram regularmente formuladas, tendo o impetrante aparentado compreendê-las perfeitamente ao dar suas respostas.

De se esclarecer, outrossim, que diferentemente do alardeado na exordial deste
mandamus
, o impetrante
YUQUIO HIRANO
em verdade foi ouvido como informante, visto que fora contraditado pelo advogado do réu Osvair João Sambugari em razão de ter interesse na causa, por supostamente ter sido prejudicado pela divergência de áreas do georreferenciamento do desmembramento da área rural de propriedade da Agropecuária Pangloss, sendo a contradita acolhida pelo representante do
parquet
de primeiro grau e pela autoridade coatora.

Tal qual observado na manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, a análise cuidadosa dos autos transmite a impressão de que “
o causídico do impetrante Yuquio Hirano simplesmente não se conforma com as respostas oferecidas pela testemunha, e não propriamente com sua forma de oitiva, objetivando, com a pretendida nulidade, que ela possa rever a versão apresentada ao Juízo e responder aos questionamentos de outra maneira, como lhe seria mais conveniente
.”

(ID 284321363), afinal, ao ser questionado em audiência, o impetrante afirmou ter autorizado seu advogado [que é o mesmo que subscreve este mandado de segurança] a vender sua propriedade rural à um indivíduo proveniente do Estado de Rondônia, mas só teria recebido parte do pagamento, haja vista a existência de um “bloqueio” decorrente do imbróglio que vem se desenrolando há anos nas esferas cível e criminal em decorrência de suspeitas de irregularidades no desmembramento da área rural de propriedade da Agropecuária Pangloss.

Nesse cenário, sem fazer qualquer juízo de valor a respeito do trabalho notoriamente aguerrido do dedicado defensor, a impressão que se tem é a de que o impetrante busca se subsidiar da ação penal em que inquirido como informante, para talvez garantir uma solução mais favorável aos seus interesses na esfera cível, utilizando-se, pois, de sucessivos e diversos expedientes processuais na esfera criminal, no intuito de provar que parte de suas terras pode ter sido indevidamente arrebatada, e o presente mandado de segurança é mais uma consequência dessa insistente narrativa que, nada obstante, foge dos estreitos limites da via cognitiva da ação mandamental.

E digo isso porque, após as informações da autoridade impetrada, e sem qualquer correlação com o direito líquido e certo apontado na inicial do
mandamus
– que diz especificamente com o fato de testemunha supostamente surda ter sido inquirida sem a assistência de um intérprete ou tradutor, em malferimento ao art. 192 do CPP –, o impetrante passou a anexar aos presentes autos múltiplos documentos e distintas arguições tentando incutir a ideia de que teria um direito subjetivo à figurar na ação penal como vítima ou, ao menos, de ingressar no feito como assistente de acusação, repetindo teses outrora já suscitadas em recursos em sentido estrito e na reclamação pendente de julgamento, olvidando, ao que parece, que por força do princípio acusatório, é o titular da ação penal, ou seja, o Ministério Público, quem deve delimitar o objeto e os sujeitos da denúncia.

De se acrescer, por apropriado, que
a sistemática processual penal adota o entendimento de que nenhuma nulidade restará declarada se do ato em questão não resultar prejuízo concreto para a parte que suscita o vício. É esta a reflexão contida no princípio
pas de nullité sans grief
, devidamente insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal.

Aliás, a atual jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça orienta

que, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
sujeitam-se à preclusão consumativa e à demonstração do prejuízo causado
.

Nesse sentido:

“(...).
3. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, no campo da nulidade no
processo
penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, de modo que a comprovação de efetivo prejuízo é imprescindível ao reconhecimento da nulidade, seja absoluta ou relativa
. (...)”
. (STJ – AgRg no REsp 1803332/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
,
j. 13/08/2019, DJe 02/09/2019) – Grifei.

A inquirição de informante por tradutor ou intérprete não oficial, como foi o caso dos autos, em que uma servidora do Poder Judiciário acompanhou o impetrante no ato processual e conseguiu, com êxito, auxiliá-lo na compreensão das perguntas formuladas e na entrega das respectivas respostas, extraindo a sua versão dos fatos a respeito dos quais foi questionado –, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, mormente porque, apesar de fornecer informações relevantes para a elucidação dos fatos no processo, o informante, diferentemente da testemunha, não presta compromisso em dizer a verdade.

Portanto, para se concluir que houve violação a direito líquido e certo porque experimentado prejuízo flagrante pelo impetrante na sua inquirição judicial desacompanhado de intérprete ou tradutor; caberia a ele demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria uma solução completamente distinta daquela verificada na hipótese, situação que não se verifica da prova pré-constituída.

Por todos esses motivos, conclui-se pela ausência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, motivo pelo qual a segurança deve ser denegada.

CONCLUSÃO

Nesses termos, à míngua de constatação de violação a direito líquido e certo,
DENEGO

a segurança

impetrada em prol de
YUQUIO HIRANO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025